Tribunal: STF
Processo: RE 1430011
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



     1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado:



    Ação direta de inconstitucionalidade. Arts. 147, inc. III, 149, inc. II, 150, inc. III, e Tabela II do Anexo I da Lei Complementar Municipal n. 199/2004 (Código Tributário do Município de Porto Velho). Taxa de serviço de expediente. Violação aos arts. 145, inc. II, da CF/88 e 127, caput, da Constituição do Estado de Rondônia. Não ocorrência. Tributação de serviços ligados ao exercício do direito de petição e de obtenção de certidões para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Violação da imunidade tributária do art. 5º, inc. XXXIV, da CF/88 e do princípio constitucional implícito da legalidade tributária cerrada. Ocorrência em parte dos dispositivos impugnados. Utilização da técnica da interpretação conforme a Constituição. Inviabilidade no caso concreto. Ação parcialmente procedente.



    1. É possível o controle concentrado de constitucionalidade, pelo Tribunal de Justiça local, de leis e atos normativos municipais em face da Constituição Federal, desde que o parâmetro de controle seja de reprodução obrigatória ou quando existir, no âmbito da Constituição estadual, norma de caráter remissivo à Constituição da República.



    2. A taxa cobrada em razão dos serviços de “expediente de qualquer natureza com abertura de processo ou para baixa, desistência ou retificação”, “desarquivamento de qualquer natureza”, “fornecimento de 2ª via de qualquer natureza”, “cópia de processo”, “certidões e atestados de qualquer natureza” e “registro de qualquer natureza” por tributar serviços específicos e divisíveis não ofende o art. 145, inc. II, da CF/88, e o art. 127, caput, da Constituição do Estado de Rondônia.



    3. Padece de inconstitucionalidade a palavra “qualquer”, inserida no inciso II do art. 149 da Lei Complementar n. 199/2004 do município de Porto Velho e os itens da Tabela II do Anexo I do mencionado diploma legal, com exceção do item 4, por tributarem por meio de taxa os serviços inseridos no direito de petição e de obtenção de certidões para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal, os quais o Poder Constituinte, ciente da relevância que eles possuem para a defesa de outros direitos, definiu como imunes, nos termos do art. 5º, inc. XXXIV, da CF/88.



    4. A estipulação de termos genéricos e vagos quanto ao fato gerador da taxa de serviço de expediente viola o princípio da tipicidade tributária cerrada (ou fechada), segundo o qual os tipos tributários devem necessariamente ser minuciosos, para que não haja espaço, por parte do ente tributante, nem para o emprego da analogia, nem da discricionariedade.



    5. A aplicação da técnica da interpretação conforme a Constituição só é utilizável quando a norma impugnada admite, dentre as várias interpretações possíveis, uma que a compatibilize com a Carta Magna, o que é inviável no presente caso.



    6. Ação direta de inconstitucionalidade que se julga parcialmente procedente.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXIV, a e b; e 145, II, da CF/1988. Sustenta que: (i) a busca por informação ou esclarecimento de situações pode ser requerida ao Sistema de Informação ao Cidadão, sem ônus para o requerente; (ii) ainda que o art. 5º, XXXIV, da CF trate de garantia fundamental, a gratuidade não é irrestrita, devendo o interessado demonstrar que a certidão é solicitada para a defesa de direitos ou esclarecimento de situações de interesse pessoal; (iii) o próprio texto constitucional evidencia que nem todas as certidões obtidas junto às repartições públicas são gratuitas. Requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso extraordinário.



    3. A pretensão recursal não merece prosperar. Ao apreciar a controvérsia, o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    [...]



     A respeito do art. 149, inc. II, em sua redação dispõe que “é contribuinte da taxa indicada no inciso III do art. 147 o interessado na expedição, junto a Prefeitura, de qualquer documento” e com relação a palavra “qualquer” esta incorre em vício material de inconstitucionalidade por acabar possibilitando a tributação de documentos contemplados pelo direito de obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal.



    Logo, deve ser suprimida do art. 149, inc. II, da lei atacada a palavra “qualquer”, já que esta medida excluirá a possibilidade de tributação de documentos abrangidos pela imunidade aqui discutida e não irá subverter por completo o sentido da norma.



    4. O entendimento do acórdão recorrido está em alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A CF/1988, em seu art. 5º, XXXIV, assegura a todos, independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição aos Poderes Públicos, em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder, bem como o direito de obtenção de certidões em repartições públicas, para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal. Confira-se:  



    Art. 5º (...)



    (...)



    XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:



    a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;



    b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal.



    5. Dessa forma, o texto constitucional assegura de forma ampla a imunidade tributária relativa à cobrança de taxas que tenham por objeto o direito de petição aos Poderes Públicos e o direito à obtenção de certidões, quando em jogo a defesa de direitos, o esclarecimento de situações de interesse pessoal ou nas hipóteses de ilegalidade ou abuso de poder. Nesse sentido, veja-se a seguinte ementa:



     AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADES TRIBUTÁRIAS. TAXAS. CUSTAS E EMOLUMENTOS JUDICIAIS. LEI COMPLEMENTAR 156/97 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. DIREITO DE PETIÇÃO. OBTENÇÃO DE CERTIDÕES EM REPARTIÇÕES PÚBLICAS, PARA DEFESA DE DIREITOS OU ESCLARECIMENTO DE SITUAÇÕES DE INTERESSE PESSOAL. ART. 5º, XXXIV, “B”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE PARCIAL SEM REDUÇÃO DE TEXTO. 1. Viola o direito de petição previsto no art. 5º, XXXIV, “b”, da Constituição Federal, a exigência de recolhimento de taxa para emissão de certidão em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal, porquanto essa atividade estatal está abarcada por regra imunizante de natureza objetiva e política. Precedente: ADI 2.969, de relatoria do Ministro Carlos Britto, DJe 22.06.2007. 2. A imunidade refere-se tão somente a certidões solicitadas objetivando a defesa de direitos ou o esclarecimento de situação de interesse pessoal, uma vez que a expedição de certidões voltadas à prestação de informações de interesse coletivo ou geral (art. 5º, XXXIII) não recebe o mesmo tratamento tributário na Carta Constitucional. 3. Ação direta de inconstitucionalidade a que se dá parcial procedência, para fins de declarar a nulidade do dispositivo, sem redução de texto, de toda e qualquer interpretação do item 02 da Tabela VI da Lei Complementar 156/97, do Estado de Santa Catarina, a qual insira no âmbito de incidência material da hipótese de incidência da taxa em questão a atividade estatal de extração e fornecimento de certidões administrativas para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal”.



     (ADI 3.278, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, sem grifos no original).



    6. Agiu com acerto, portanto, o Tribunal de origem, ao declarar a inconstitucionalidade de expressões genéricas, de modo a afastar a incidência da taxa quando os requerimentos formulados pelo indivíduo forem voltados para a defesa de direitos, ao esclarecimento de situações de interesse pessoal, ou, ainda, quando o objetivo for combater a ilegalidade ou o abuso de poder.



    7. Ademais, no julgamento da ADI 2.259, Rel. Min. Dias Toffoli, consignou-se que a solicitação efetuada pelo particular ao Poder Público prescinde de justificativa quando o pedido tiver como objeto um interesse do próprio requerente. Confira-se trecho relevante do julgado:



    [...]



    Todavia, em meu entender, exigir expressa demonstração acerca das finalidades quando a certidão pleiteada é concernente ao próprio requerente, sendo ele interessado direto, como no caso das partes dos processos ou de certidões negativas em seu próprio nome, seria burocratizar por demais essa garantia constitucional. Em meu sentir, nesses casos, a finalidade de “esclarecimento de situações de interesse pessoal” é presumida.



    [...]



    Por essas razões, julgo parcialmente procedente a ação, de modo que, conferindo interpretação conforme à Constituição à Tabela IV da Lei 9.289, de 4 de julho de 1996, se afaste sua incidência quando as certidões forem voltadas para a defesa de direitos ou o esclarecimento de situação de interesse pessoal, consoante garantia de gratuidade contida no art. 5º, XXXIV, b, da Carta Magna, finalidades essas presumidas quando a certidão pleiteada for concernente ao próprio requerente, sendo desnecessária, nessa hipótese, expressa e fundamentada demonstração dos fins e das razões do pedido. 



    (ADI 2.259, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno)



    8. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. Prejudicado o pedido de efeito suspensivo.



    Publique-se.



          Brasília, 23 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator